Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL COM ESPECIALIDADE EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTADORA 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PERÍCIA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. ATIVIDADE DE COLETA DE LIXO E HIGIENIZAÇÃO DE SANITÁRIOS DE USO PÚBLICO E COLETIVO. LOCAIS COM GRANDE FLUXO DE PESSOAS. ATIVIDADE INSALUBRE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDAS.
1. A Lei complementar 840/2011, ao tratar do adicional de insalubridade e de periculosidade, condicionou a percepção do benefício à exposição habitual e permanente do servidor a condições atípicas suportadas durante a jornada de trabalho, a serem aferidas com base nas situações estabelecidas em legislação específica.
2. Consoante se extrai da Norma Regulamentadora 15, Anexo 14, aprovada pela Portaria no 3.214, de 08 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho, são consideradas atividades insalubres em grau máximo os trabalhos e operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados.
3. A perícia individualizada no local de trabalho do apelante constitui elemento indispensável para verificar as reais condições suportadas pelo servidor em sua rotina laboral e aferir, na hipótese, o grau de insalubridade eventualmente incidente sobre as atividades objeto da perícia. Entendimento perfilhado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015.
4. Para a caracterização do grau de insalubridade é imprescindível a existência de elementos concretos, evidenciando o enquadramento da atividade aos parâmetros legais e regulamentares previamente definidos; ou seja, a conclusão deve encontrar supedâneo na realidade fática e jurídica da demanda. 4.1. No caso em exame, as atividades realizadas pela parte autora foram enquadradas com insalubridade em grau máximo, em razão do contato permanente e habitual com agentes biológicos, decorrentes da atividade de coleta de lixo e higienização de sanitários de uso coletivo em edificações com grande fluxo de pessoas.
5. Reexame necessário conhecido e não provido. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.